Tribunal: TJMT
Processo: 1005089-39.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005089-39.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO JOSE LOPES DOS SANTOS - CPF: 326.935.240-91 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), VIDRACARIA CASTALDELLI LTDA - ME - CNPJ: 97.542.266/0001-06 (APELADO), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), VIDRAÇARIA IMPACTO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

REC
URSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C AÇÃO DE INDENIZA
ÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

PARCIAL
PROCEDENCIA
–

PRODUTO NÃO ENT
REGUE
–
RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES - DEVOLUÇÃO EM DOBRO
AFASTADA
–
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
–
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
-

MERO
ABORRECIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

1
.
C
onquanto
as janelas, box e portas de vidro
adquiridas
não tenham sido entregues, não se infere dos autos eventual lucro cessante ou dano
emergente sofrido pelo autor/apelante
a justificar o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais, consubstanciado na devolução em dobro da quantia paga pela aquisição dos referidos produtos.

2.
É cediço que eventual dano emergente ou lucro cessante, para fins de indenização, deve ser comprovado, não se admitindo dano hipotético para tal finalidade.

3.
Somente é devida a reparação por danos
morais
quando há lesão aos direitos da personalidade violando sua intimidade, vida privada,
honra,
imagem, dignidade da pessoa humana, dentre outros bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

4.
C
uidando-se de mero inadimplemento contratual, não se vislumbra a violação de quaisquer dos direitos mencionados, cujos fatos reportados na exordial não ultrapassam mero dissabor da vida cotidiana não sendo o caso
de
indenização por danos morais.

5.
Recurso
d
esprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto
por
JO
Ã
O JOSE LOPES DOS SANTOS

em face da sentença que julgou
parcialmente procedente
a
Ação de
Devolução dos Valores Pagos c/c Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Ação Indenizatória por Danos Morais e Obrigação de Fazer
interposta em face de

VIDRACARIA CASTALDELLI LTDA - ME

e

VIDRAÇARIA IMPACTO
, condenando
a ré a pagar ao
autor o valor de R$ 16.975,00 (dezesseis mil, novecentos e setenta e cinco reais), referente à restituição dos valores pagos, em parcela única, a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE desde a data do desembolso, com juros de mora de 1 % ao mês desde a data da citação
, bem como condenou
a parte requerida ao pagamento das custas e taxas judiciárias,
e h
onorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC.

Inconformado, sustenta o autor/apelante que embora o juízo de 1º Grau tenha condenado
as rés/apeladas a restituírem R$
16.975,00
(dezesseis mil novecentos e setenta e cinco reais)
de forma simples, sob a fundamentação de que não houve demonstração
de má-fé por parte da
r
ecorrida, restou evidente que houve má-fé em não entregar o produto que foi comprado.

Afirma que a partir do momento
em que um fornecedor é pago para entregar um produto, este fornecedor se compromete em cumprir com o combinado com o consumido
r, no presente caso,
a parte requerida r
ecebeu o valor em

parcela única e não cumpriu o combinado e ain
da por cima, quando o autor/apelante
foi atrás para resolver
o problema, nada fez, deixando-o
no prejuízo.

Argumenta ainda que conforme disposto na sentença, o pedido de indenização foi indeferido sob a fundamentação de que o ocorrido gerou mero aborrecimento, o que não dá ensejo
a
indenização por dano moral.

Contudo, a sentença deve ser reformada nesse ponto, haja vista que o autor/apelante
pagou um valor par
a compra de produto das
rés/apeladas e estas não cumpriram
a sua obrigação, gerando uma i
ntensa frustração ao autor/apelante.

Ressalta que objetivo do autor/apelante
com a compra dos materiais era de construir quitinetes para alugar e viver dos referidos alugueres, ocorr
e que com a conduta das rés/apeladas
, tal objetivo foi por água abaixo, sem contar que as humilhaçõe
s que teve que passar perante
a parte requerida
ao procurar diversas vezes para resolver o problema.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença
e provimento do apelo
a fim de
condenar as rés/apeladas a restituírem
em dobro o valor pago bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 10 (dez) vezes o valor depositado pelo autor para pagamento do material.

As rés/apeladas não
contrarrazoaram
, conforme certificado no ID. 283928598.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

T
rata-se de ação na qual o autor/apelante
afirma que contratou a primeira
ré/apelada
para fornecimento e instalação de vidros e janelas para sua obra, realizando o pagamento antecipado do valor acordado. Contudo, as
rés/apeladas
não entregaram os produtos nem
prestaram o serviço contratado, causando prejuízos materiais e impedindo a finalização da obra, além dos transtornos emocionais.

P
leite
ou
pela devolução em dobro
dos valores pagos
, nos termos do artigo
42
do
CDC
, bem como pela condenação em danos morais.

Com efeito, nesse cenário, não há como conclu
ir pela condenação das rés/apeladas
na devolução em dobro, prevista no artigo
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, ainda que sob o espeque de indenização por danos materiais, e no pagamento de indenização por danos morais, em razão do inadimplemento do negócio jurí
dico celebrado entre as partes.

Cuidando
-se de pretensão indenizatória, necessária
a
presença de seus pressupostos, como bem assinala o saudoso civilista Caio Mário da Silva Pereira:

"Do conceito, extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de casualidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico
".
(PEREIRA
, Caio
Mário da Silva, Instituições
de direito civil v. I. Atual. Ma
ria Celina
Bodin
de Moraes. 30.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 527-528).

Na lição de Nestor Duarte
:

"São
elementos indispensáveis para obter a indenização: 1) o dano causado a outrem, que é a diminuição patrimonial ou a dor, no caso de dano apenas moral; 2) nexo causal, que é a vinculação entre determinada ação ou omissão e o dano experimentado; 3) a culpa, que, genericamente, engloba o dolo (intencionalidade) e a culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia), correspondendo em qualquer caso à violação de um dever preexistente. Em regra, a exigibilidade da reparação subordina-se a um elemento subjetivo, o dolo ou a culpa, do causador do dano. Excepcionalmente, porém, a culpa ou o dolo têm sua comprovação dispensada, nas hipóteses submetidas ao regime da responsabilidade objetiva, ou seja, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente exercida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (art.
927
,
parágrafo único
, do CC)
".
(GODOY, Claudio Luiz Bueno de; [
et
al].
Código civil
comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenação Cezar
Peluso
. 12. ed., Barueri-SP: Manole, 2018, p. 118).

In
casu
,
conquanto
as janelas, box e portas de vidro
não tenham sido entregues, não se infere dos autos eventual lucro cessante ou dano
emergente sofrido pelo autor/apelante
a justificar o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais consubstanciado na devolução em dobro da quantia paga pela aquisição dos referidos produtos.

É cediço que eventual dano emergente ou lucro cessante, para fins de indenização, deve ser comprovado, não se admitindo dano hipotético para tal finalidade.

Sobre o tema, oportuna a transcrição da lição de Pablo
Stolze

Gagliano
e Rodolfo Pamplona Filho:

"
Claro está que o dano emergente e os lucros cessantes devem ser devidamente comprovados na ação indenizatória ajuizada contra o agente causador do dano, sendo de bom alvitre exortar os magistrados a impedirem que vítimas menos escrupulosas, incentivadoras da famigerada "indústria da indenização", tenham êxito em pleitos absurdos, sem base real, formulados com o nítido propósito, não de buscar ressarcimento, mas de obter lucro abusivo e escorchante. Nesse sentido, firmou entendimento a 1.a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, julgado em 23-5-1994, RSTJ, 63/251, em acórdão da lavra do ilustre Min. Demócrito Reinaldo:
"Para viabilizar a procedência da ação de ressarcimento de prejuízos, a prova da existência do dano efetivamente configurado é
pressuposto
essencial e indispensável.
Ainda mesmo que se comprove a violação de um dever jurídico, e que tenha existido culpa ou dolo por parte do infrator, nenhuma indenização será devida, desde que, dela, não tenha decorrido prejuízo. A satisfação pela via judicial, de prejuízo inexistente, implicaria, em relação à parte adversa, em enriquecimento sem causa. O pressuposto da reparação civil está, não só na configuração da conduta 'contra jus', mas, também, na prova efetiva do ônus, já que se não repõe dano
hipotético
"
.
(GAGLIANO, Pablo
Stolze
; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito
civil, v. 3: responsabilidade civil. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 81).

Além disso, a sanção civil prevista no artigo
42
,
parágrafo único
, do
Código de Defesa do Consumidor
é destinada a disciplinar situação diversa àquela narrada nos autos, visando coibir abusos na cobrança de débitos pelo credor:

"Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"
.

Nessa
toada,
sequer
restou aventada a questão de eventual c
obrança efetuada pelas rés/apeladas
, quanto mais em quantia indevida.

Logo, não é o caso de devolução em dobro do
valor como postulado pelo autor/apelante.

Por fim, não assiste
razão ao autor/apelante quanto
ao pedido de indenização por danos morais.

Somente é devida a reparação por danos extrapatrimoniais quando há lesão aos direitos da personalidade violando sua intimidade, vida privada,
honra,
imagem, dignidade da pessoa humana, dentre outros bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Nesse cenário,
transcrevo
a lição do Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo."(CAVALIERI FILHO,

Sergio.
Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 93).

No caso em tela, cuidando-se de mero inadimplemento contratual, não se vislumbra a violação de quaisquer dos
direitos

mencionados
, cujos fatos reportados na exordial não ultrapassam, portanto,
mero dissabor da vida cotidiana não sendo, pois o caso, em indenização por danos morais. Assim
tem decidido os Tribunais
em casos análogos:

"
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO E ESTORNO REALIZADOS PELA LOJA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ACOLHER O PLEITO DE ENTREGA DOS BENS. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
1
. Não há justificativa para compelir a ré a entregar o produto, uma vez que já ocorreu o cancelamento da compra e o reembolso da quantia paga.
2.
Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in
re

ipsa
", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto.3. Por força do que estabelece o
§ 11
do artigo
85
do
Código de Processo Civil
, considerando o resultado deste julgamento, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial
".
(TJSP; Apelação Cível 1035597-12.2020.8.26.0002; Relator (a):
Antonio

Rigolin
; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/09/2021; Data de Registro: 14/09/2021) (
g.n
.
)

...

"Recurso Inominado. Direito do Consumidor. Compra por meio eletrônico. Produto não entregue. Sentença de parcial procedência que determinou o ressarcimento do valor gasto pelo consumidor, afastando a reparação por danos morais. Descumprimento contratual que, por si só, não gera dano moral. Ausência de circunstâncias que caracterizem desvio produtivo ou
dano
a direito da personalidade do consumidor. Recurso desprovido
".
(TJSP; Recurso Inominado Cível
1000120-45.2020.8.26.0060
;
Relator (a):
RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA
; Órgão Julgador: 1a Turma Cível e Criminal; Foro de Auriflama - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021) (destaquei
)

...

Não é outro o entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE BEM IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1
. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos
nºs
2 e
3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 3. Agravo interno não provido".(
AgInt
no
REsp
1797046/RJ
, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019,
DJe
30/08/2019) (destaquei)

...

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE SEGURO. VIOLAÇÃO AO ART.
489
DO
CPC/2015
. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1
. Não se verifica a alegada violação aos
arts
.
489
,
§ 1º
, do
CPC/2015
, na medida em que a
eg
. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido
".
(
AgInt
no
REsp
1641232/RS
,
Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO
, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
01/07/2019)

Posto isso,
nego
provimento
ao apelo
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025